Tribunal: TJDFT
Processo: 0012858-87.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012858-87.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA OLIVIA ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instadas, no ID 17802725, para se manifestarem se persiste algum interesse no feito, as partes quedaram-se inertes (IDs 18207623 e 18530108). A RPV 0002852-69.2016.8.07.0000 (2016.00.2.002407-2) foi integralmente quitada (ID 17094635), consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão proferida nos presentes autos (ID 11243086), com as respectivas expedições dos alvarás de levantamento (IDs 17214289 e 17214287). Ante o adimplemento das obrigações, DECRETO a extinção da requisição constante do ID 11243076, que originou o procedimento próprio n. 0002852-69.2016.8.07.0000 (2016.00.2.002407-2), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 (429-433) e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Diante disso, ausentes quaisquer questões pendentes, remeta-se à Contadoria Judicial para o cálculo das custas finais. Translade-se cópia da presente decisão para os autos da RPV 0002852-69.2016.8.07.0000 (2016.00.2.002407-2). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador